Tribunal: TJDFT
Processo: 0023771-25.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0023771-25.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que, em 10/02/2021 (ID no 23218355 - pág. 1), o rejulgamento determinado por decisão do colendo STJ (ID no 10363198 - págs. 32/35) foi iniciado, tendo este Relator proferido voto para dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos modificativos para, sanando a omissão apontada, negar provimento ao apelo, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, ocasião em que o 1o Vogal, Desembargador Sérgio Rocha, pediu vista dos autos (ID no 23218355). Posteriormente, este Relator determinou a suspensão do processo, a fim de que se aguardasse o posicionamento do excelso STF, no ARE no 1.245.097/PR - Tema 1.084 (ID no 25945909 - pág. 1). Sendo assim, diante da certidão expedida pela Secretaria (ID no 53345559 - pág. 1), informando o que o Tema 1.084/STF teve trânsito em julgado em 26/10/2023, reinclua-se o presente processo em pauta para julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de fevereiro de 2024 17:49:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator